Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-41.2020.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de embargos de declaração pela autora. Sentença de parcial procedência. Decisão colegiada que negou provimento ao apelo interposto pelo réu por "votação unânime" e em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal, a verba honorária fixada em primeira instância foi majorada em 2%. A autora opôs embargos de declaração, registrados sob o no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de embargos de declaração pela autora. Sentença de parcial procedência. Decisão colegiada que negou provimento ao apelo interposto pelo réu por "votação unânime" e em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal, a verba honorária fixada em primeira instância foi majorada em 2%. A autora opôs embargos de declaração, registrados sob o no 1005417-41.2020.8.26.0704/50000, pretendendo a majoração do valor da verba honorária recursal. Referidos embargos foram rejeitados por decisão "não unânime". Em razão disso, a embargante afirma que houve nulidade porque não observada a regra do art. 942 do Código de Processo Civil. Descabimento.

JULGAMENTO AMPLIADO. Cabimento ou não da técnica do julgamento ampliado em embargos de declaração. Inteligência do art. 942 do Código de Processo Civil. Oposição em face da decisão colegiada não unânime que analisou anteriores embargos, rejeitando-os. Descabimento. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a hipótese de julgamento estendido em embargos de declaração. Entretanto, a situação fica restrita às hipóteses nas quais se verificar a necessidade de se julgar novamente a apelação. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.786.158 – PR. "Existe, pois, somente uma hipótese em que, por suas peculiaridades, se pode cogitar da aplicação da técnica do art. 942 no julgamento dos embargos de declaração, que é a de serem os embargos acolhidos, por maioria, com efeitos infringentes (...) Somente com o efetivo acolhimento, por maioria, dos embargos e com a atribuição de efeitos infringentes, do qual resulta nova apreciação da apelação, é que o Tribunal de origem deve adotar a técnica de ampliação do julgamento". Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.